Tribunal: STF
Processo: ARE 1562489
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DO SISTEMA DETECTA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) não houve o necessário prequestionamento explícito da matéria; (c) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF; (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) e (e) incide o Tema 182 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 



    7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    8. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVII; 102, III, “a”. CP, arts. 59 e 157, § 3º, II. CPC/2015, art. 1.035, §§ 1º a 3º. RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.02.2013; ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.02.2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.02.2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13.08.2012; AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Plenário, DJe 25.09.2009 (Tema 182).